Tribunal: TJMT
Processo: 0041875-58.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041875-58.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DA SILVA - CPF: 551.594.191-87 (APELANTE), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), SANDRA HELENA DA SILVA XIMENES NASCIMENTO - CPF: 474.819.781-15 (APELANTE), MICHELE HANNA JORGE COUTINHO - CPF: 001.469.141-80 (APELADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), DANIELLA HANNA JORGE - CPF: 028.251.791-08 (APELADO), SELMA GOUVEIA JORGE - CPF: 327.837.521-15 (APELADO), NAZIH HANNA JORGE - CPF: 241.019.311-00 (APELADO), CARLA GRUNWALD HARAOUI (APELADO), CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA (APELADO), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE COM ÂNIMO DE DONO. CUIDADO DO IMÓVEL COMO MERA TOLERÂNCIA. UTILIZAÇÃO PÚBLICA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob fundamento de ausência de posse qualificada pelos autores.

Após anulação da primeira sentença por cerceamento de defesa, sobreveio nova decisão de improcedência, assentando que a posse alegada decorreu de mera permissão dos proprietários e não se revestiu do animus domini necessário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ocupação de imóvel urbano por particulares, utilizada como estacionamento, com autorização tácita dos proprietários, preenche os requisitos previstos no art. 1.238 do CC para configuração da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

As provas produzidas não revelam de forma inequívoca o animus domini, evidenciando, na verdade, que a ocupação do imóvel decorreu de mera tolerância dos proprietários, sem oposição, sendo utilizado como estacionamento informal por terceiros e por servidores da prefeitura.

A ausência de atos de domínio exclusivo, somada ao uso coletivo da área, fragiliza a configuração do animus domini exigido para a usucapião.

O cuidado e zelo pelo bem, especialmente quando há situação de aparência de estar prestando serviço ou guardando o bem em favor de terceiros, como no caso de imóvel que se supunha ser da Prefeitura, descaracteriza a intenção de agir como proprietário.

As declarações prestadas indicam ciência da titularidade alheia, inclusive com boletim de ocorrência que reconhece o domínio de outra pessoa, o que reforça o caráter precário da ocupação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera permissão, tolerância ou detenção não induz à posse qualificada (CC, art. 1.208).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ocupação de imóvel por mera tolerância dos proprietários, ainda que por longo período e com exploração econômica limitada, não configura posse qualificada com animus domini, nos termos do art. 1.238 do CC. 2. O cuidado e a utilização do bem com aparência de prestação de serviço ou vigilância para terceiros fragiliza a configuração do animus domini.

3. A ausência de atos inequívocos de domínio, aliados ao reconhecimento da titularidade de outrem, inviabiliza a pretensão de usucapião extraordinária.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.238 e 1.208; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AC 1481788-6, Rel. Des. Francisco Jorge, 17ª Câm. Cível, j. 03.08.2016; TJSC, Apelação 0000740-39.2006.8.24.0022, Rel. Des. Saul Steil, 1ª Câm. de Direito Civil, j. 09.06.2016; TJSP, RAC 1112833-71.2019.8.26.0100, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câm. de Direito Privado, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos José da Silva e Sandra Helena da Silva Ximenes Nascimento contra a sentença proferida na ação de usucapião extraordinário movida contra Michele Hanna Jorge Coutinho e outras, pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que não há nos autos prova capaz de comprovar a posse do imóvel objeto de discussão com ânimo de dono.

Inconformados, os apelantes pretendem a reforma do referido
decisum
, para que seja declarada a propriedade do imóvel em seus benefícios, sob o argumento de que restaram comprovados os requisitos previstos no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, destacando que exercem a posse do bem em questão desde 1984/1985, sem oposição e com
animus domini
, tendo destinado o imóvel ao exercício de atividade econômica (estacionamento). Ao final, pleiteiam a condenação das apeladas em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Nas contrarrazões de id. 191617577, as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos José da Silva e Sandra Helena da Silva Ximenes Nascimento propuseram ação de usucapião extraordinário em face de

Michele Hanna Jorge Coutinho, Daniella Hanna Jorge, Selma Gouveia Jorge, Nazih Hanna Jorge, sob o argumento de que são legítimos possuidores de um lote de terras urbano com 334,25 m2 situado na travessa Cel. João Celestino com a travessa Cel. Alencastro adquirido por força de ocupação do imóvel de forma mansa e pacífica desde o ano de 1985.

Em sentença datada de 23.08.2018, o MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá julgou improcedente o pleito formulado na exordial, por entender que as provas carregadas aos autos foram insuficientes para demonstrar a posse por mais de 15 anos, com
animus domini
e sem oposição.

No julgamento do recurso de apelação interposto à época, esta Corte de Justiça determinou a anulação do referido
decisum
, em acórdão da relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, por reconhecer que houve cerceamento defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, com a designação de audiência para colheita de prova oral.

Após a devida instrução processual, sobreveio nova sentença, datada de 16.12.2022, mais uma vez, pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que não ficou evidenciado que os autores, ora apelante, tinham ânimo de donos do imóvel objeto de discussão, conforme trecho que destaco a seguir:

“Com efeito, da leitura dos autos verifico que não ficou comprovada a posse alegada e seu efetivo exercício, há mais de 15 (quinze) anos, com
animus domini

e sem oposição.

Quanto às provas coligidas ao feito, denota-se que os documentos não comprovam que a posse sobre o imóvel foi exercida pelos Autores, com ânimo de dono.

Igualmente, na Audiência de Instrução e Julgamento foi ouvido
uma testemunha e um informante dos autores e dois informantes pelos demandados
. Todos confirmaram que o imóvel era utilizado como estacionamento ao publico em geral e pelos servidores da prefeitura de Cuiabá, que a construção dos banheiros/mictórios existentes dentro do imóvel foram realizadas pela prefeitura, que o autor Carlos é servidor da prefeitura e que após o seu expediente passava a cuidar dos veículos no imóvel objeto da lide, auferindo lucro pelo exercício da atividade, entretanto,
não ficou evidenciado que os demandantes tinham ânimo de dono.

Na própria petição inicial a parte autora esclarece que o Sr. Nazih ajudou a fazer a cerca de alambrado.
Na verdade, o que se depreende é que realmente a posse da parte autora se trata de mera liberalidade dos proprietários, sendo o caso de mera permissão, que não induz à usucapião.

O boletim de ocorrência encartado aos autos é prova irrefutável de que a parte autora tinha conhecimento de que tinha apenas a detenção do lugar, e não com ânimo de dono, isto porque, o boletim foi feito pela própria autora, dando conta de que o imóvel é dos requeridos e que estes sabiam da situação sobre o imóvel, permitindo-os ficarem (id. 28726108 e 28726109)
.

Ora, sabe-se que os atos de mera tolerância ou permissão não resultam em posse.

O artigo 1.208 do Código Civil consagra o entendimento de que (...)

Nos moldes do artigo 373, §1 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor (...)

No caso em testilha, conforme acima destacado, apesar de os Requerentes alegarem estar na posse do imóvel há mais de 26 anos, com ânimo de dono, inexistem provas hábeis neste sentido. Competia a eles comprovarem o fato constitutivo de seu direito.

Na espécie, portanto, é possível concluir que a ocupação da área pela autora sempre decorreu por tolerância da proprietária do imóvel, o que afasta, por si, a pretensão inicial, ante a ausência de demonstração de posse qualificada.

Assim, considerando que não há nos autos prova capaz de comprovar a posse com animo de dono, ficam ausentes os requisitos para à aquisição do domínio do imóvel pela parte requerente, pelo que o juízo de improcedência há de ser declarado.”

Inconformados, os apelantes pretendem a reforma da sentença objurgada, asseverando que as provas dos autos são suficientes para demonstrar os requisitos do art. 1.238 do Código Civil para a aquisição do imóvel por usucapião, destacando, para fundamentar tal pleito, as declarações colhidas em audiência,
verbis
:

“Ademais, as testemunhas trazidas pelos Autores foram firmes em ratificar a posse pelos Autores desde o ano de 1984/85, sendo que ambos os depoentes, Antônio Benedito Moreira (id. 102522525, 102522524, 102522523) e Veronica Souza Magalhaes (id. id. 102522520, 102522521, 102522522), são servidores municipais da prefeitura de Cuiabá de longa data, e ratificaram que o Autor, de forma ininterrupta, esteve na posse do bem exercendo a atividade de comercial de estacionamento, desconhecendo a propriedade do bem pelos Réus, além disso destacaram que a área era tida como sem dono, sendo que desde o inicio a posse era exercida pelo Sr. Carlos que assumiu o uso do local, e após juntamente com a sua esposa Sra. Sandra, que zelam do local como proprietários, e desenvolvem a atividade comercial de estacionamento como meio de prover o sustento próprio e de sua família.”

Pois bem. Em que pesem as razões deduzidas pelos apelantes, da acurada análise dos presentes autos, é forçoso reconhecer que a sentença objurgada não merece reforma, sobretudo porque não há elementos suficientes para demonstrar de forma inequívoca o
animus domini
dos autores, requisito essencial para o reconhecimento do direito à aquisição originária através de usucapião.

Consoante revelado nas provas testemunhais e pelas próprias alegações deduzidas na exordial, o imóvel em questão, situado próximo ao prédio da Prefeitura Municipal de Cuiabá, era utilizado pelo autor Carlos José da Silva, servidor da prefeitura, após o expediente laboral, como área de estacionamento para veículos de colegas de repartição. Cuidava-se, portanto, de uma ocupação tolerada, associada a uma utilidade funcional e economicamente residual, consistente na cobrança de valor irrisório pela vigilância dos veículos, quantia essa girando em torno de R$ 30,00 mensais, conforme informações prestadas pelas testemunhas/informantes em audiência.

Além disso, como bem ressaltado na sentença, consta nos autos que a própria Prefeitura Municipal custeou a construção dos banheiros existentes no local, sendo tal espaço frequentado não apenas por colegas de trabalho dos autores, mas também pela população em geral, circunstâncias que conduzem à conclusão de que o imóvel era tido, à época, como área pública ou de uso coletivo informal, e não como propriedade privada com domínio exercido de maneira exclusiva pelos ora apelantes.

Ademais, infere-se do documento constante no id. 5322993 que o fornecimento de energia elétrica estava registrado em nome de “PMC - banheiro público”, situação que reforça a percepção social e institucional de que o imóvel não se prestava a domínio privado individualizado, mas sim a uma função pública ou paraestatal, mesmo que informal.

Se isso não bastasse, conforme mencionado na sentença objurgada, verifica-se que os próprios autores, ao lavrar boletim de ocorrência (id. 191617356 / 28726109), reconheceram a existência de titularidade dominial alheia sobre o imóvel, mencionando “
que a área pertence ao sr. Nazir que a comunicante narra que nunca criou nenhum obstáculo quanto a permanência da comunicante e do seu convivente na posse.”
Tal manifestação, vinda da própria parte autora, revela grau de submissão ao domínio de outrem incompatível com a posse autônoma exigida para aquisição originária da propriedade.

Dessa maneira, mesmo que exista termo de notificação da prefeitura com ajuste de conduta em nome da autora (id. 53229933), torna-se forçoso reconhecer a fragilidade das provas dos autos para demonstrar o requisito subjetivo do
animus domini
, cujo ônus probatório recai sabidamente sobre os autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, a mera prática de atos de conservação, uso ou mesmo de exploração limitada da área, ainda que por longo período, não é suficiente, por si só, para presumir a posse qualificada exigida pela legislação civil, sobretudo quando se insere em contexto de tolerância tácita, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Em outras palavras, não se trata de reconhecer que a posse dos autores tenha sido ilegal ou clandestina, mas sim de constatar que não foi demonstrado o
animus domini
de forma robusta e inequívoca, como exige a doutrina e a jurisprudência dominante, e cuja comprovação é indispensável à procedência da pretensão de usucapião.

Diante da ausência de prova inequívoca do
animus domini
, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da improcedência do pleito de usucapião, conforme se infere do julgados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO.AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO . MERA TOLERÂNCIA. POSSE QUALIFICADA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. A mera tolerância concedida pelo proprietário à autora para permanecer no imóvel usucapiendo com intuito de zelar por ele não induz posse (art. 1.208 /CC), assim como o fato de terceiros a verem como mera zeladora, ou pessoa encarregada de "cuidar" do imóvel, no qual ingressou com seu ex-marido na qualidade de funcionário do antigo proprietário, afasta a existência de posse qualificada com "ânimo de dono", a ensejar o reconhecimento de usucapião (art . 1.28 /CC/02), imperando-se a rejeição da pretensão declaratória de domínio. 2. Apelação Cível à que se nega provimento . (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1481788-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Ibiporã - Rel.: Francisco Jorge - Unânime - - J. 03 .08.2016).”
(TJPR, RAC 14817886 PR 1481788-6 17ª Câm. Cível, Rel. Des. Francisco Jorge, j. 03.08.2016).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTOR QUE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL POR MERA PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA CONCESSÃO DA USUCAPIÃO . DETENÇÃO POR MERA PERMISSÃO QUE NÃO INDUZ AOS EFEITOS DA POSSE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJSC, Apelação n. 0000740-39.2006.8 .24.0022, de Curitibanos, rel. Saul Steil, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 09-06-2016).”
(TJSC, RAC 0000740-39.2006.8.24.0022, 1ª Câm. de Direito Civil, Rel. Des. Saul Steil, j. 09.06.2016)

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. Modo originário de aquisição da propriedade. Requisitos legais: Coisa hábil ("res habilis") ou suscetível de usucapião, posse ("possessio"), decurso do tempo ("tempus"). Imóvel em condomínio com as autoras . Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Descabimento. Posse precária, decorrente de mera tolerância . Não induzem posse ad usucapionem atos de mera permissão, tolerância, cessão gratuita ou ocupação consentida pelo proprietário (art. 1208 do CC). Ademais "Salvo prova em contrário entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida" (art. 1023 do CC) . "Animus domini" não reconhecido. O conhecimento do domínio alheio faz com que a posse seja exercida sem "animus domini". Não preenchidos, portanto, os requisitos do art. 1 .238 Código Civil. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAC 11128337120198260100, 8ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Salles Rossi, j. 26.06.2024)

Desse modo, diante da ausência de comprovação satisfatória do elemento subjetivo essencial, qual seja, o
animus domini
, a improcedência do pedido é medida que se impõe, não merecendo, pois, qualquer reparo a sentença invectivada.

Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), permanecendo a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025